Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-27.2019.8.26.0431
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001750-27.2019.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que são agravantes
EDSON ANGELO DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)) e SANDRA MARA TRAMONTE,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001750-27.2019.8.26.0431/50000 -Voto no 20434
2
Agravo Interno Cível no 1001750-27.2019.8.26.0431/50000
Agravantes: Edson Angelo de Oliveira e Sandra Mara Tramonte
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Pederneiras
Voto no 20434
AGRAVO INTERNO – Remessa dos autos ao Colégio
Recursal – Aplicação da Lei Federal no 12.153/09, que dispôs
sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública – Incompetência recursal deste E. Tribunal
de Justiça, porquanto o valor atribuído à causa não supera o
equivalente a 60 salários mínimos – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão de fls.
676 a 678, que determinou a remessa dos autos ao Colégio Recursal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afirmam os agravantes que o valor do proveito econômico
que cada um dos autores busca obter com o julgamento de procedência da presente
demanda corresponde a aproximadamente R$ 364.043,27, quantia que supera, em muito,
60 salários mínimos, razão por que os autos não podem ser remetidos ao Colégio Recursal.
Ocorre que os agravantes atribuíram à causa o valor de R$
52.200,48, alegando a necessidade de liquidação, argumento que, como mencionado na
decisão de fls. 676 a 678, não se sustenta, porquanto o valor relativo a eventual condenação
estaria na dependência de meros cálculos aritméticos, o que autoriza o início imediato do
cumprimento de sentença, nos termos do que dispõe a regra do artigo 509, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Ademais, é bem de ver que, intimados a dizer acerca de
eventual incompetência desta E. Câmara para o julgamento do recurso de apelação – à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001750-27.2019.8.26.0431/50000 -Voto no 20434
3
da regra do art. 98, I, da CF, do art. 41, caput e §1o, da LF 9.099/95 e do art. 2o, §1o, da LF
12.153/09 – os agravantes limitaram-se a consignar que "a presente demanda foi intentada
perante a justiça comum e não perante o juizado especial, haja vista a matéria e proveito
econômico, ao final da demanda, certamente, muito superior ao teto estabelecido no
Juizado Especial da Fazenda Pública" (sic – fls. 670), deixando para apresentar o cálculo
do valor pretendido na oportunidade do Agravo Interno.
Diga-se mais, a propósito da incorreção do valor atribuído à
causa pelos próprios autores, necessário reconhecer que se operou a respeito aquilo que se
conhece como preclusão temporal, considerados os termos dos artigos 292 e 293 do
Código de Processo Civil.
Em outras palavras, não se pode, a esta altura, em sede de
recurso, polemizar acerca de questão preclusa, pois se é certo que a parte perdeu a
faculdade processual de alterar o valor atribuído à causa, não será agora que tratará de fazê-
lo. Enfim, haver-se-á de ter em conta o valor de R$ 52.200,48, conforme consta da inicial.
Por fim, ressalte-se que a competência do JEFAZ é
estabelecida na base do valor da causa (art. 2o, caput, da LF no 12.153/09), o qual os
próprios agravantes demonstram que poderia ter sido calculado no momento correto.
Nestes termos, nego provimento ao Agravo Interno.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator